Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705840-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVID MILAN URCINO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DEIVID MILAN URCINO OLIVEIRA, tendo em vista o indeferimento, nos autos da ação penal n. 0712755-62.2022.8.07.0005, pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, do pedido de revogação da prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos adotados na decisão de ID 142171444 dos autos de origem. Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/09/2022, sob a incidência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de incidência da Lei n. 11.340/06. Defende a ilegalidade da prisão, o qual está detido em situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco excesso de prazo legal. Afirma que houve constrangimento ilegal, uma vez que o atraso no trâmite processual não derivou de culpa da defesa, mas sim da demora provocada pela máquina judiciária, razão pela qual mostra-se cabível a substituição da privação de liberdade por medidas cautelares, nos termos dos artigos 318, III, e 319, ambos do Código de Processo Penal. Sustenta que não mais existe fundamentos que justifiquem a cautelar preventiva, em especial porque, ao sair da prisão, residirá em local distante da vítima. Alega, ainda, que o paciente é primário, único provedor financeiro dos 5 (cinco) filhos menores de idade, além de capaz de retornar às suas atividades laborais. Além disso, narra que, ao longo da sua vida, nunca apresentou qualquer risco para a sociedade em geral, não sendo crível que permaneça segregado. Requer, pois, a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja posto em liberdade ante a ilegalidade do decreto prisional. Pugna, alternativamente, pela adoção de medida cautelar diversa da prisão. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre, todavia, que o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. O caso em apreço se refere à ação penal no 0712755-62.2022.8.07.0005, na qual o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2022 (ID 138011976), sendo convertida em prisão preventiva, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em 28/09/2022 (ID 138134912). E, contra a mencionada decisão, foi impetrado Habeas Corpus anterior, cuja ordem foi denegada nos seguintes termos (ID 140399220): HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 2. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1627852, 07327463920228070000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se, ainda, dos autos de origem, que a denúncia foi ofertada em desfavor do paciente no dia 29/09/2022 (ID 138418877), oportunidade em que lhes foram imputados os seguintes fatos delituosos: No dia 26 de setembro de 2022, por volta das 21h30, no Setor Habitacional Mestre Darmas, Condomínio Estância Mestre Darmas I, Módulo A, Casa 10, Planaltina/DF, o DENUNCIADO, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex companheira Angélica dos Santos da Silva, em razão da condição do sexo feminino, causando nela as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito a ser oportunamente juntado, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a ela. Nas condições de tempo e local acima descritas, após a vítima conversar com a avó dela ao telefone sobre o relacionamento do ex casal, o denunciado ficou muito nervoso e segurou a vítima com agressividade, além de começar a quebrar objetos da residência. A vítima conseguiu sair da casa, mas o denunciado apossou-se de uma faca de mesa e correu atrás dela até alcançá-la. Em seguida, DEIVID passou a agredir Angélica, apertando os braços e, depois, o pescoço dela, tentando enforcá-la. Não satisfeito, o denunciado chegou a encostar a ponta da faca no pescoço da vítima e a ameaçou dizendo que atearia fogo no carro dela. Na sequência a Polícia Militar chegou ao local, ocasião em que o denunciado novamente ameaçou e ofendeu a vítima dizendo: “você chamou a polícia é sua desgraçada, então vou te matar, se prepara vagabunda, piranha...”. Segundo consta, vítima e denunciado conviviam maritalmente desde maio de 2022, de modo que os delitos foram cometidos com violência contra a mulher na forma da lei específica. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DEIVID MILÂN URCINO OLIVEIRA como incurso(a) na(s) pena(s) do(s) artigo 129, §13, e artigo 147, ambos do Código Penal, este último c/c artigo 61, II, “f” do mesmo Códex, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/06. Por conseguinte, a denúncia foi recebida ao ID 138903157 pela d. magistrada a quo, tendo no mesmo ato, sido determinada a citação e intimação do acusado para responder a acusação, bem como o arquivamento parcial do feito no tocante ao crime de injúria. Incidentalmente, a defesa apresentou pedido de revogação de prisão de preventiva, indeferido pelo juízo de origem ao ID 142171444. O réu foi citado em 10/01/2023, consoante certificado ao ID 146604655, apresentando resposta à acusação ao ID 146900415, na qual, uma vez mais, requereu a revogação da prisão preventiva, indeferida pelos mesmos motivos da decisão de ID 142171444. Ato contínuo, a d. magistrada a quo determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi agendada para o dia 03/03/2023. Com efeito, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, inexiste desídia por parte do Juízo, de sorte que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Ora, percebe-se que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando, especialmente nos diversos pleitos de revogação da prisão cautelar, a ampla defesa e o contraditório, o que pode ensejar a dilação do prazo legal. A propósito: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Imperioso salientar, ainda, que a juíza a quo fundamentou devidamente a decisão atacada ao ressaltar que “é imperiosa a manutenção da segregação cautelar do ofensor, com o intuito de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima”. Assevera-se, ademais, que o fato de, em caso de liberdade, residir em local distante da vítima não é argumento suficiente para impedir a reiteração delitiva. A despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, onde inexistente qualquer fato novo relevante, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente, sendo necessário para garantir a integridade da vítima. Por fim, cumpre consignar que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e ser provedor financeiros de filhos menores, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destacam-se os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. (...) 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. (...) 6 - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora